Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelas agravantes no derradeiro petitório que aviaram[1], apontando que, conquanto ultimado o julgamento do agravo que interpuseram, resultando na determinação de exclusão do Tribunal de Contas do Distrito Federal da angularidade passiva da ação subjacente, o Juízo a quo indeferira a postulação de imediato cumprimento dessa resolução sob o prisma de que ainda não transitado em julgado o provimento colegiado, conforme o ilustrado decisório colacionado[2], oficie-se ao Juízo de origem, encaminhando-lhe cópia do acórdão que resolvera o agravo que fluíra nestes autos e, dando-lhe parcial provimento na parte que restara conhecida, determinara a exclusão do Tribunal de Contas do Distrito Federal da composição passiva daquela lide, para realização imediata do comando decisório. Com efeito, não subsiste a condição que ressalvara, porquanto o que vige, no momento, é a decisão colegiada, inclusive porque eventual recurso a ser manejado pelo órgão de controle não estará ordinariamente municiado de efeito suspensivo, não lhe podendo ser agregado esse atributo por via oblíqua. Ressalvo desde logo que, acaso mantida a resistência no cumprimento do decidido, restará às agravantes valerem-se, se o caso, do instrumento de controle apropriado para a situação processual. Quanto ao mais, mantenha-se o processo na pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 08 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58440592 (fls. 161/165). [2] - ID Num. 193015274 (fls. 4.189/4.190), Ação de Conhecimento no 0700313-88.2023.8.07.0018.